Tribunal: TJSP
Processo: 1012231-67.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito Cumulada Com repetição do indébito e indenização por danos Morais. Contrato de empréstimo. Relação jurídica inexistente. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Devolução dos valores descontados de forma simples. Dano moral não configurado. Não comprovada lesão à honra, imagem ou direitos de

Ementa:
Apelação. Ação Declaratória de inexistência de débito Cumulada Com repetição do indébito e indenização por danos Morais. Contrato de empréstimo. Relação jurídica inexistente. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Devolução dos valores descontados de forma simples. Dano moral não configurado. Não comprovada lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral. Teoria do desvio produtivo. Apelante que não comprovou ter sofrido qualquer empecilho no exercício de suas atividades cotidianas. Manutenção da sentença. Recurso improvido.